Tribunal: TJDFT
Processo: 0731181-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731181-06.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER PAULO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEBER PAULO DE SOUSA contra a seguinte decisão proferida pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE: “1. O(a) credor(a) de honorários advocatícios contratuais, Dr(a) C. P. D. S., OAB/DF no 60.199, formulou pedido de superpreferência constitucional (ID 44494671). Os honorários contratuais são considerados parcela integrante do valor principal devido e são destacados dele apenas para que o depósito seja disponibilizado diretamente em favor do advogado, por força do contrato e do disposto no art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94. Por isso, são pagos quando liberada a importância em favor da parte beneficiária da ação, consoante precedentes do E. STJ e STF. No mesmo sentido acima, a Câmara Nacional de Gestores de Precatórios aprovou o Enunciado no 13 no sentido de que “Não cabe o deferimento de pagamento superpreferencial de honorários contratuais.” De acordo com o documento de ID 32379452, o crédito do Dr. C. P. D. S., OAB/DF no 60.199, inscrito no presente precatório decorre, em sua integralidade, de honorários advocatícios contratuais. Assim, INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado. 2. O(a) credor(a) de honorários advocatícios contratuais, Dr(a) C. P. D. S., OAB/DF no 60.199, requereu, ainda, que o pagamento a que faz jus seja realizado por meio de requisição de pequeno valor - RPV. A atribuição da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando no pagamento dos precatórios após sua expedição. Assim, o pleito deve ser apreciado pela Vara de Origem, que tem competência natural para decidir sobre a regularidade da expedição do precatório. Nesse sentido, o e. STF, no RE no 642408 AgR/SP, já se manifestou que a competência para decidir incidentes ocorridos após a expedição do precatório é do Juízo Natural, conforme acórdão abaixo transcrito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, §3O, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 5. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1a Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJE de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2a Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJE de 25.10.10). 6. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR INCIDENTES OCORRIDOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO É DO MM. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SOMENTE NO INÍCIO DA EXECUÇÃO É QUE SERIA PERMITIDO ATENDER O PEDIDO DA AGRAVANTE, SOB PENA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGIA E VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS’. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. No mesmo sentido vide TJDFT, 20140020006014CCP, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 165. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado, ficando ressalvada a possibilidade de o requerente formular novo pedido no Juízo de Origem. 3. Por fim, cumpra a Secretaria da COORPRE o determinado na decisão de ID 32382094. Dê-se ciências às partes. Prazo: 15 dias para o(a) credor(a) e 30 dias para o Ente Devedor, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Após a preclusão, se não houver novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se.” O Agravante sustenta que deduziu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV dos honorários contratuais perante a 4a Vara da Fazenda Pública, sendo decidido que o requerimento deve ser dirigido à Coordenadoria de Precatórios - COORPRE, responsável pelo pagamento. Requer o provimento do recurso “para DECLARAR COMPETENTE a COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, de Brasília, Distrito Federal, para processar e julgar a demanda em curso naquele juízo, a saber, o processo no 0729976-44.2020.8.07.0000, com a expedição do RPV conforme pedido na ação de execução.” É o relatório. Decido. O recurso não pode ser conhecido. Primeiro, porque a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, órgão de assessoria do Presidente do Tribunal investido de competência para processar e pagar precatórios e requisições de pequeno valor, exerce atividade de cunho eminentemente administrativo, na linha do que preconiza a Súmula 311 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre o processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional.” Em face dessa natureza administrativa, a decisão agravada não pode ser submetida a controle judicial pela via do agravo de instrumento. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAGISTRADO EM ATUAÇÃO NA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL - COORPRE. NÃO CABIMENTO. AUSENCIA DE CARÁTER JURISDICIONAL. 1. Não cabe agravo de instrumento contra atos que disponham sobre processamento e pagamento de precatório, praticados pelo MM. Juiz do COORPRE - Coordenação de Conciliação de Precatórios, no exercício de competência delegada pelo E. Presidente do TJDFT. 2. Negou-se provimento ao agravo interno.” (AgInt 07085409220218070000, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJE 22/9/2021)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA. COORPRE. NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. A Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE foi criada no âmbito deste Tribunal de Justiça por meio da Portaria Conjunta no 48, de 26/9/2006, para conferir maior efetividade ao convênio firmado com o Distrito Federal no que se refere ao pagamento de créditos oriundos de precatórios. Dentre outras atribuições, deve administrar a ordem de pagamento em regime de precatório, observando a preferência e demais particularidades admitidas pela legislação na formação da ordem cronológica. 2. Os atos do Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional (STJ, Súmula no 311). 3. É incabível a interposição de agravo de instrumento contra atos praticados pela Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, por delegação de competência da Presidência do TJDFT, diante da natureza administrativa da decisão e da ausência de previsão legal. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (AgInt 07103154520218070000, 8a T., rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJE 6/7/2021)” Segundo, porque a decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 03 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator